Tribunal: TJDFT
Processo: 0704478-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Processo : 0704478-72.2022.8.07.0000 DECISÃO De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, o recurso veio desacompanhado do comprovante de recolhimento do preparo e, intimada para promover o recolhimento em dobro, a agravante não atendeu a determinação (id. 33240751), resultando a deserção recursal. Além do mais, intimada para se manifestar sobre a tempestividade e atendimento ao princípio da dialeticidade recursal, a parte manteve-se inerte, autorizando o não conhecimento do recurso, também, por esses fundamentos. Com efeito, as razões deste agravo impugnam a decisão anterior que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante e determinou penhora via Sisbajud (id. 105749011, na origem), da qual fora intimada em outubro de 2021 (id. 106503137 e 107177547, na origem). Todavia, decisões posteriores rejeitaram a impugnação à penhora – inclusive por estar “completamente desconectada dos fatos consignados no processo” e por preclusão (id. 109199400, na origem) –, bem assim a exceção de pré-executividade, também por preclusão (id. 112954683, na origem). E, neste recurso, a agravante sequer rebate, especificamente, tais fundamentos, descumprindo as disposições do art. 1.016 do CPC. O col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. Ante o exposto, por deserção, intempestividade e violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se estes autos. Intime-se. Brasília – DF, 11 de março de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator